Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-74.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1014308-74.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: Domani Prime Distribuidora de Peças e Veículos
Recorrida: Brasilian OXS Comércio de Alimentos Eireli-ME.
Data do Julgamento: 10/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inexiste coisa julgada quando se verifica que os processos, apesar de propostos contra a mesma recorrente, têm diferentes causas de pedir.
2. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
3. Não há que se falar em ilegitimidade da recorrente, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviço.
4. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dirigir a instrução do processo e deferir a produção de prova que considerar necessária à formação do seu convencimento de modo que a dispensa de prova pericial não acarreta, por si só, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
6. Tendo em vista que a autora foi obrigada a locar outro veículo, por culpa da requerida, que demorou vinte e oito dias para consertar o veículo da autora, a indenização por danos materiais deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014308-74.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRASILIAN OXS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.995.719/0001-80 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (RECORRIDO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
PRELIMINARES DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO
- DANOS MATERIAIS - MANTIDOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inexiste coisa julgada quando se verifica que os processos, apesar de propostos contra a mesma recorrente, têm diferentes causas de pedir.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

3.

Não há que se falar em ilegitimidade da recorrente, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviço.

4.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dirigir a instrução do processo e deferir a produção de prova que considerar necessária à formação do seu convencimento de modo que a dispensa de prova pericial não acarreta, por si só, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

5.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

6.

Tendo em vista que a autora foi obrigada a locar outro veículo, por culpa da requerida, que demorou vinte e oito dias para consertar o veículo da autora, a indenização por danos materiais deve ser mantida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020